Tribunal: TJDFT
Processo: 0741682-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiara o agravante na derradeira peça que colacionara[1] e aferido mediante consulta realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, a execução onde fora editado o provimento agravado fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com lastro no artigo 924, II, do estatuto processual, ante a satisfação da obrigação exequenda[2]. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante, pois não fora agraciado com as benesses da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 228805554. [2] ID 82716155 do Processo no 0709049-73.2019.8.07.0006.